Tribunal: TJMT
Processo: 1017386-77.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017386-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), LOURDES APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.575.991-53 (AGRAVANTE), BNTG LOGISTICA LTDA - CNPJ: 81.615.627/0001-59 (AGRAVADO), FELIX GONCALVES DA COSTA SILVA - CPF: 058.698.501-85 (AGRAVADO), JEFFERSON CARLOS PONQUEROLI - CPF: 003.426.699-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO MARIDO DA AGRAVANTE – PEDIDO DE PENSÃO – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a concessão da tutela de urgência.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017386-77.2022.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização c/c Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a fixação de alimentos provisórios de dois salários mínimos.

Alega que em 16-7-2021 seu marido (Gilmar) faleceu em decorrência de acidente de trânsito por culpa exclusiva do motorista do caminhão, preposto da agravada, conforme mostram os documentos apresentados.

Afirma que era ele quem mantinha todas as despesas do lar, e por esta razão busca o pagamento dos alimentos para custear as necessidades básicas.

Aduz que requereu a pensão por morte no INSS mas o pedido foi indeferido.

Tutela recursal indeferida no id 142171153-pág. 01/02.

Contraminuta no id 145297153-pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Como relatado, a agravante se insurge contra o indeferimento da tutela de urgência em que visava a fixação de alimentos provisórios em dois salários mínimos em razão do falecimento de seu marido em acidente de trânsito.

Trouxe aos autos fotos e descrição do fato narrado, contidas no inquérito policial. Confira-se:

No despacho de indiciamento do Delegado Civil ficou assim consignado:

I - No decorrer da presente apuração, comprovou-se o cometimento do delito de homicídio culposo no trânsito, por parte do nacional FÉLIX GONÇALVES DA COSTA SILVA, motorista profissional. Constituem provas materiais fotos do local do fato delituoso, as quais atestam inconsistência entre a declaração de Félix Gonçalves da Costa Silva e a posição em que foi encontrado o caminhão conduzido pelo mesmo. Isto posto, impõem-se o indiciamento do nacional CTB, tendo em vista o envolvimento do mesmo com a infração.
(...)

Portanto, o BO e as fotografias anexadas à lide comprovam que a motocicleta estava caída embaixo de veículo de grande porte e que não havia marcas de frenagem do caminhão da empresa agravada, o qual veio na contramão.

E mais, conforme a AET (Autorização Especial de Trânsito) n. 218581, o caminhão (de propriedade da agravada) não podia trafegar de madrugada naquela rodovia, mas apenas do amanhecer ao pôr do sol. Assim, tudo indica a culpa do seu motorista.

Além disso, o INSS indeferiu a pensão sob o fundamento de que a última contribuição cessou em 02/2020, a condição de segurado foi mantida até 28/02/2021, e o óbito aconteceu após a perda dessa posição de beneficiário (ID. 141403196, pág. 26). Portanto, a agravante não recebe nenhuma quantia do INSS.

Todavia, de qualquer forma teria direito à reparação porque, segundo a jurisprudência,
"o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba".
(AgRg no REsp 1.388.266/SC, relator ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 10/5/2016, DJe de 16/5/2016).

Ademais, a comprovação da total dependência econômica da agravante em relação ao seu marido não é requisito essencial para o deferimento da reparação neste caso.

O posicionamento sedimentado do STJ nessas hipóteses é pelo deferimento da verba
alimentar mensal, inclusive provisória, p
ara

membro

de

família de baixa renda, hipótese desta lide, já que a autora está
desempregada. Logo, a d
ependência econômica é presumida.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
MORTE DE DETENTO.
DANOS MATERIAIS.

FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE.

Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de
pensão
mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos.

3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento

(AgInt no REsp. 1.603.756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 12.12.2018, documento 99832848, despacho/decisão,
site
certificado, DJe de 22/08/2019, página 7 de 25, Superior Tribunal de Justiça, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
MORTE. CRIANÇA. ELETROPLESSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
DANOS MATERIAIS. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO MENOR.
RECURSO NÃO PROVIDO.1. Ao analisar a demanda, a Corte de origem concluiu que a responsabilidade pelo evento danoso pertence tanto a empresa de energia, quanto a empresa de telefonia. Assim, o acolhimento da pretensão recursal, para afastar a responsabilidade da empresa de telefonia ora recorrente pelo evento danoso demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

2. Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada.
3. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp. 1.419.241/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 23.5.2019, sem grifos no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MORTE DE FILHO MENOR.
PENSÃO
. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do de cujus, cujas herdeiras são as ora recorrentes. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3." Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, a dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido é presumida, mormente em se tratando de família de baixa renda "

(AgRg no Ag n. 1247155/SP , Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 29/2/2012).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp, documento 99832848, despacho/decisão,
site
certificado, DJe de 22/08/2019, página 11 de 25, Superior Tribunal de Justiça, 1.047.018/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29.6.2017, sem grifos no original).

Além disso, não se pode cogitar em i
rreversibilidade da medida, visto que é necessário analisar o prejuízo que a decisão causará à manutenção da vida daquela que dependia da vítima, ou o eventual dano patrimonial da empresa a quem foi atribuída a obrigação.

A propósito, julgado do STJ proferido em caso análogo
:

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. SEQUELAS DE INFECÇÃO HOSPITALAR. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA POSTERIOR. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA.

I-

É possível a antecipação da tutela, ainda que haja perigo de irreversibilidade do provimento, quando o mal irreversível for maior, como ocorre no caso de não pagamento de pensão mensal destinada a custear tratamento médico da vítima de infecção hospitalar, visto que a falta de imediato atendimento médico causar-lhe-ia danos irreparáveis de maior monta do que o patrimonial.
II.- Não compromete a validade da decisão, a falta de oitiva da parte a respeito da juntada de documento novo que não teve influência no julgado. Recurso Especial improvido.
(REsp 801.600/CE, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgamento em 15/12/2009, DJe de 18/12/2009).

No tocante ao valor,
d
eve ser fixado em salário mínimo.

Pelo exposto, demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dou provimento ao Recurso para deferir a tutela pleiteada e determinar que a agravada pague à agravante até o dia 05 do mês subsequente ao vencido pensão provisória de 01 salário mínimo mensal, a partir da publicação deste
decisum
até o julgamento final da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022